Tribunal: TJDFT
Processo: 0705557-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO. RECURSO DA AUTORA. DESISTÊNCIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LAUDO DE VISTORIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. ÔNUS DA IMOBILIÁRIA. IMPUGNAÇÃO DO VALOR A SER RESTIUÍDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos interpostos pela autora e pela imobiliária contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a imobiliária a pagar o valor de R$ 1.545,54 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).
2. Recurso da autora. Diante da petição de Id 34014126, homologo a desistência do recurso interposto.
3. Recurso da ré próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 31984506 a Id. 31984710). Contrarrazões apresentadas (Id. 31984715).
4. Preliminarmente a ré suscita sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega a existência de débitos locatícios em aberto, conforme laudo de vistoria realizado, bem como excesso no valor estipulado na condenação.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. É certo que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa do requerente. Assim, considerando que a requerida é a intermediadora do contrato entre locador e locatário e administradora do imóvel em questão, possui legitimidade para figurar na ação em razão da evidente relação que possui com os fatos alegados pela autora.
6. Uma vez que o termo de vistoria foi produzido unilateralmente e assinado apenas pelo locador (Id. 31984494), não é possível atribuir ao documento a respectiva força probatória (art. 408, parágrafo único, do CPC). Nesse sentido: (Acórdão 1144200, 20170510074520APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 313/318).
7. Ademais, não consta dos autos qualquer outro documento a comprovar que os prejuízos causados pela locadora no imóvel, tais como fotos a permitir a verificação do bem no momento da entrega das chaves, o que acarreta a exclusão desse pagamento pela locatária, uma vez que o locador não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ausentes as provas nesse sentido, correta a sentença que considerou indevida a cobrança a título de reparação do imóvel.
8. A sentença considerou que os valores indevidamente cobrados pela reparação no imóvel foram de R$ 1.545, 54 (mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Ocorre que o valor cobrando a esse título foi no importe de R$ 1.521,00 (mil e quinhentos e vinte um reais), consoante documentos de Id. 31984495 e Id. 31984499 - Pág. 3. Assim assiste razão o réu no tocante ao excesso no valor a ser devolvido, devendo a sentença ser reformada para adequação da quantia.
9. Homologada a desistência da autora. Recurso não conhecido. Recurso do réu CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para fixar o valor a ser restituído à autora em R$ 1.521,00 (mil quinhentos e vinte um reais). Mantida a sentença nos demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.